Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em desfavor de Acórdão que manteve sentença reconhecendo a prescrição na execução de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Ensino do Distrito Federal – SAE/DF em face do Distrito Federal. O embargante alegou omissão e contradição na análise da prescrição e na fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões debatidas foram: (i) se há omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da prescrição; (ii) se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, em razão da natureza da demanda e dos valores envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses apresentadas. 4. A tese fixada no Tema 1.076 do STJ foi corretamente aplicada, afastando na hipótese concreta a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade.
5. A prescrição foi corretamente reconhecida, conforme decidido no REsp 1.301.935/DF, aplicando-se a regra do prazo quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32 e na Súmula 150 do Excelso STF. 6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para veicular mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 7. Eventual prequestionamento decorre da própria interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: 1. Não se configuram a omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando não incidentes as hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ. 3. A prescrição na execução da sentença coletiva segue o prazo quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF.
Dispositivos citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Decreto no 20.910/32, art. 1o; CF, art. 5o, XXXV; Súmula 150 do STF.
Jurisprudência citada: STJ, Tema 1.076 e REsp 1.301.935/DF; TJDFT, Acórdão 1.847.217/2024.